Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-54.2024.8.11.0038
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-54.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.929.741-35 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.929.741-35 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de crédito rural. alegação de nulidade por ausência de notificação prévia. legitimidade e liquidez do título. encargos contratuais. correção monetária após ajuizamento. honorários advocatícios.
recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da

Ação Monitória ajuizada pela instituição bancária, em razão de inadimplemento contratual referente a Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a procedência do pedido inicial e constituiu título executivo judicial. As apelações versam sobre (i) alegada nulidade do processo por falta de notificação extrajudicial, iliquidez do título e cláusulas abusivas; e (ii) aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual e falta de título líquido e exigível a instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é possível a incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da demanda, para fins de atualização da dívida.

iii. razões de decidir

3. A falta de notificação extrajudicial prévia não configura nulidade do processo, nos termos do art. 397 do Código Civil, pois, em obrigações com vencimento certo, a mora é automática.

4. O contrato de crédito rural acompanhado de planilha demonstrativa do débito constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória.

5. A alegação genérica de iliquidez e cláusulas abusivas, desacompanhada de contracálculo ou prova técnica, não afasta a aptidão do título e nem impõe a necessidade de perícia contábil.

6. Não há abusividade nos encargos pactuados, uma vez que os juros moratórios e a multa contratual se mantêm dentro dos limites legais e não restou comprovada capitalização indevida ou onerosidade excessiva.

7. Após o ajuizamento da ação monitória, os encargos contratuais deixam de incidir, passando a dívida a ser atualizada com base nos critérios legais próprios das condenações judiciais, nos termos do art. 406 do Código Civil.

8. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença, mantém-se a rejeição dos embargos e a fixação da correção monetária legal sobre o valor reconhecido judicialmente.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A falta de notificação extrajudicial prévia não invalida a ação monitória fundada em obrigação com vencimento fixo. 2. O contrato de crédito rural, acompanhado de planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente para instrução da ação monitória. 3. Os encargos convencionados entre as partes incidem até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos índices legais de atualização aplicáveis às sentenças condenatórias.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2007643/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.05.2022, DJe 08.06.2022; Súmula 247/STJ.

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Cleones de Oliveira Furtado
.

O Juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios e condenou o Embargante (Cleones) ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Reconheceu, ainda, a procedência dos pedidos formulados na ação monitória e condenou o Requerido ao pagamento da quantia descrita na exordial, acrescida de correção monetária e juros moratórios a contar do vencimento da obrigação. Constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco apresente a memória de cálculo atualizada, visando ao prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais,
Cleones de Oliveira Furtado
sustenta a nulidade do processo por falta de notificação extrajudicial prévia, haja vista que não foi oportunizada tentativa de solução amigável do débito, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva.

Afirma que o título executivo apresentado pela instituição financeira é ilegítimo e ilíquido, pois carece de planilha detalhada e elementos que permitam aferir a exatidão e composição da dívida, não prestando, assim, à instrução de ação monitória, cuja finalidade é a cobrança de valores incontroversos.

Alega a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, com incidência de encargos e juros excessivos, superiores aos limites legais, sem que houvesse possibilidade de análise e impugnação dos valores cobrados, motivo pelo qual entende necessária a realização de perícia contábil.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 322296890.

Banco do Brasil S.A.
se insurge quanto aos encargos para atualização monetária.

Defende a aplicação dos encargos contratuais pactuados no período de inadimplência, vez que não evidenciada qualquer irregularidade por parte da instituição bancária.

Requer, pois, a reforma do capítulo sentencial desafiado, a fim de que sobre o valor do título executivo (R$ 71.018,58) seja aplicado o índice de correção monetária previsto no contrato, bem como os juros moratórios e a multa.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
Cleones de Oliveira Furtado
, tendo em vista o Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo – Cláusulas Especiais n. 293.908.891, celebrado entre as partes em 02/12/2022, pelo qual foi concedido crédito no valor de R$ 64.927,20 (sessenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), destinado ao custeio da produção de matrizes bovinas pertencentes ao Requerido.

Mencionou que, de acordo com o item 3.9 do instrumento particular, o penhor rural de primeiro grau consistiu em 21 (vinte e uma) vacas nelore, com idade aproximada de 72 meses, no valor total de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais).

Ainda de acordo com o Autor, a parte Requerida não efetuou o pagamento da operação, o que resultou no montante inadimplido de R$ 71.018,58 (setenta e um mil dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

Requereu, pois, a intimação da parte para o pagamento da quantia, sob pena de conversão, de pleno direito, do título executivo judicial.

Nos Embargos Monitórios, Cleones de Oliveira Furtado sustentou a inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais, como a planilha discriminada da dívida. Destacou a inexistência de título líquido, certo e exigível, a nulidade da citação por falta de notificação extrajudicial prévia e a cobrança de valores abusivos, com excesso de execução estimado em mais de seis mil reais. Impugnou cláusulas contratuais por serem genéricas e ilegais, requer a inversão do ônus da prova e a gratuidade de justiça, além do efeito suspensivo dos embargos. Pediu, ao final, a extinção da ação monitória ou a revisão do débito com reconhecimento do valor efetivamente devido.

Na impugnação, a instituição bancária apontou a intempestividade dos Embargos e afirmou que a ação monitória está devidamente instruída com contrato e planilha de débito, rebatendo alegações de irregularidade da inicial e de inexistência de liquidez. Alegou que a mora é automática em contrato com vencimento certo, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de crédito empresarial e que inexiste abusividade nos encargos cobrados.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios e condenou o Embargante (Cleones) ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Reconheceu, ainda, a procedência da ação monitória, condenando o Requerido ao pagamento da quantia descrita na exordial, acrescida de correção monetária e juros moratórios a contar do vencimento da obrigação. Constitui, de pleno direito, o título executivo judicial e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco apresente a memória de cálculo atualizada, visando ao prosseguimento do feito.

Inconformada, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DE CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO

O Apelante sustenta a nulidade do processo em razão da falta de notificação extrajudicial prévia, haja vista que não foi oportunizada tentativa de solução amigável do débito, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

Afirma que o título executivo apresentado pela instituição financeira é ilegítimo e ilíquido, pois carece de planilha detalhada e elementos que permitam aferir a exatidão e composição da dívida, não prestando, assim, à instrução de ação monitória, cuja finalidade é a cobrança de valores incontroversos.

Menciona a existência de cláusulas contratuais abusivas, com incidência de encargos e juros excessivos, superiores aos limites legais, sem que houvesse possibilidade de análise e impugnação dos valores cobrados, motivo pelo qual entende necessária a realização de perícia contábil.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

A alegação de nulidade, todavia, carece de respaldo legal.

O Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo com Cláusulas Especiais ao Amparo do PRONAF n. 293.908.891, encartado no Id. 322296391, estabelece obrigação com vencimento fixo (02/12/2023), circunstância que atrai a incidência direta do art. 397 do Código Civil, segundo o qual,
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
.

Não há, pois, qualquer exigência legal de notificação para caracterização da mora, sendo irrelevante eventual ausência de tentativa prévia de composição.

Ademais, o contrato em questão foi firmado com o objetivo de financiar a produção agropecuária do Apelante, o que denota vínculo de natureza empresarial e afasta a presunção de hipossuficiência jurídica ou econômica.

Nesse contexto, a falta de comunicação prévia do vencimento não configura vício capaz de invalidar a ação ou a citação realizada, sobretudo porque inexiste qualquer demonstração de prejuízo processual concreto.

A Ação monitória, por sua própria natureza, visa à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva e não exige, como condição de procedibilidade, a demonstração de tentativa prévia de resolução extrajudicial do débito.

A irresignação do Apelante quanto à ilegitimidade e iliquidez do título também não subsiste. Isso porque, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aptidão do contrato de crédito rural, acompanhado de planilha demonstrativa do débito, como prova escrita suficiente à propositura da demanda monitória.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada e instruir a ação monitória. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2007643 GO 2021/0336542-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No caso concreto, observa-se que o Apelado instruiu adequadamente a petição inicial com o contrato firmado entre as partes e respectiva planilha de atualização da dívida (Id. 322296391 e Id. 322296392), ambos aptos a demonstrar a relação obrigacional e a inadimplência da parte devedora.

A impugnação genérica aos valores, desacompanhada de qualquer contracálculo ou indicação precisa de divergência numérica, revela que não houve enfrentamento técnico à pretensão monitória.

Ou seja, o Apelante não desincumbiu do ônus de infirmar a legitimidade e liquidez da quantia apresentada, mediante análise contábil ou exposição objetiva de distorções concretas.

No que toca à alegação de abusividade dos encargos, igualmente não prospera.

O contrato estipula juros moratórios à razão de 1% ao mês, além de multa fixada em 2%, índices que não ultrapassam os limites legais ou jurisprudenciais tolerados.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento técnico, parecer contábil ou prova pericial que revele distorção aritmética ou excesso material nos valores cobrados, tampouco indício de capitalização vedada ou cobrança cumulativa de encargos.

A simples invocação de cláusulas supostamente genéricas não autoriza, por si só, a intervenção judicial no equilíbrio do pacto, sobretudo quando ausente a demonstração efetiva de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.

Ademais, a inércia do Apelante na propositura de ação revisional autônoma revela a inexistência de controvérsia concreta submetida à via própria para rediscussão de cláusulas contratuais, reforçando a higidez da via monitória eleita pelo credor.

Quanto à recusa de realização de perícia contábil, razão não assiste ao Recorrente.

O Juiz de primeiro grau apreciou a controvérsia à luz da prova documental suficiente, sem que fosse demonstrada a indispensabilidade de dilação probatória.

A controvérsia é predominantemente jurídica, não demandando apuração técnica especializada, sobretudo diante da falta de impugnação concreta, de natureza contábil, por parte do devedor.

Portanto, escorreita a sentença que rejeitou os embargos monitórios.

Recurso desprovido.

·

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O Recorrente defende a incidência dos encargos pactuados contratualmente no período de inadimplência, vez que não evidenciada qualquer irregularidade por parte da instituição bancária.

Requer, pois, a reforma do capítulo sentencial desafiado, a fim de que sobre o valor do título executivo (R$ 71.018,58) seja aplicado o índice de correção monetária previsto no contrato, bem como os juros moratórios e a multa.

Consoante se extrai do documento de Id. 322296392, o contrato de abertura de crédito rural previu a concessão de financiamento no valor de R$ 64.927,20 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), com vencimento integral estipulado para 02/12/2023. Ao ajuizar a ação, em 22/03/2024, o Banco Apelante apresentou o valor da dívida corrigido para R$ 71.018,58 (setenta e um mil, dezoito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha encartada sob o Id. 322296393.

Na referida planilha, constam expressamente os critérios utilizados para a atualização do débito no período anterior à propositura da ação, a saber: i) juros remuneratórios à taxa de 5% ao ano, capitalizados anualmente, tanto no período de normalidade quanto no inadimplemento; ii) juros moratórios à taxa de 1% ao ano; ii) multa contratual de 2% sobre o saldo devedor.

Ainda que o contrato preveja, na Cláusula Quinta, a incidência de encargos específicos em caso de mora, tais como os encargos do período de adimplência, juros de 1% ao mês e multa de 2%, a continuidade da aplicação desses parâmetros após o ajuizamento da ação encontra óbice jurídico.

Com efeito, ajuizada a Ação Monitória, tem-se o início de nova fase da obrigação, voltada à constituição de título executivo judicial.

O processo monitório não visa à execução imediata do contrato, mas sim à conversão da dívida em obrigação reconhecida judicialmente, submetida ao regime jurídico da sentença condenatória.

A partir de então, incidem sobre o valor reconhecido judicialmente os índices de atualização fixados pela legislação processual e jurisprudência consolidada, em especial aqueles definidos no art. 406 do Código Civil.

Admitir a subsistência dos encargos convencionados mesmo após a formação do título executivo judicial implica na perpetuação de efeitos típicos do inadimplemento contratual além dos limites da relação obrigacional originária, o que não se compatibiliza com o regime da coisa julgada e com a função estabilizadora da sentença.

Nesse sentido, o ajuizamento da Ação Monitória não representa mera continuidade da execução privada do contrato, mas sim o marco de uma nova etapa da obrigação, agora submetida à autoridade do juízo e aos parâmetros legais de liquidação judicial da dívida.

Assim, embora legítima a atualização contratual para fins de instrução da petição inicial, após o trânsito em julgado da sentença que converte o mandado monitório em título executivo judicial, a incidência dos encargos convencionais cede lugar às normas legais de correção monetária, juros moratórios e multa eventualmente aplicável.

Em suma, os critérios contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da demanda. A partir de então, a atualização da dívida observará os parâmetros legais vigentes para obrigações reconhecidas judicialmente, nos exatos termos da sentença impugnada.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Recursos
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do Apelante Cleones de Oliveira Furtado ser beneficiário da justiça gratuita.

Por oportuno, ressalte-se que, embora a Certidão de Id. 322482361 registre o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante Cleones de Oliveira Furtado recolhimento do preparo relativo ao Apelo, no caso em exame o benefício da justiça gratuita foi tacitamente concedido, uma vez que o Juiz proferiu sentença sem apreciar o pedido formulado nos Embargos Monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026